Tribunal: STF
Processo: ADI 6405
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida liminar, contra (i) a expressão “energia elétrica” contida no art. 1º da Lei n. 17.933, de 24 de abril de 2020, do Estado de Santa Catarina, por meio da qual foi proibida a interrupção dos serviços de água, esgoto, energia elétrica e gás até 31 de dezembro de 2020, e (ii) o art. 2º, caput e parágrafo único, do mesmo diploma legal. Eis o teor dos preceitos:



    Art. 1º Fica vedado o corte dos serviços de energia elétrica, água, esgoto e gás, até 31 de dezembro de 2020, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a contar da data da publicação do Decreto Legislativo nº 18.332, de 20 de março de 2020. 



    Art. 2º As empresas distribuidoras de energia elétrica, água, esgoto e gás deverão postergar os débitos tarifários de todos os consumidores do Estado de Santa Catarina, referentes aos meses de março e abril de 2020. 



    Parágrafo único. Os débitos tarifários postergados serão cobrados dos consumidores a partir da conta de maio de 2020 em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas sem juros, encargos ou multas.



    Afirma usurpada a competência privativa da União para legislar em matéria de energia elétrica (CF, art. 22, IV). Frisa não existir lei complementar que permita aos Estados dispor sobre o tema. 



    Requer a suspensão da eficácia do termo “energia elétrica” constante do art. 1º da Lei estadual n. 17.933/2020 de Santa Catarina, bem como de seu art. 2º, caput e parágrafo único. 



    Pede, ao fim, seja declarada a inconstitucionalidade da expressão impugnada e do caput do art. 2º do diploma em tela, além de conferida interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único desse último, de forma a afastar qualquer outra que inclua o serviço de energia elétrica no regramento em questão.



    Em 5 de junho de 2020, o então Relator, ministro Celso de Mello, adotou o rito previsto no art. 12 da Lei n. 8.968, de 10 de novembro de 1999.



    O Governador do Estado de Santa Catarina (petição/STF n. 46.803/ 2020) ressalta a higidez constitucional da Lei local n. 17.933/2020.



    O Advogado-Geral da União (petição/STF n. 56.074/2020) aduz usurpação de competência da União. Discorre sobre a existência de normas reguladoras que tratam da matéria. Argumenta que o ente não poderia editar leis sobre o assunto. Manifesta-se pela procedência do pedido. 



    O Procurador-Geral da República (petição/STF n. 102.221/2020) realça que o tema em análise se encontra na esfera do direito do consumidor e que, portanto, o Estado poderia dispor sobre a questão. Opina pela improcedência do pedido.



    A entidade requerente (petição/STF n. 119.541/2021) informa que o diploma impugnado não produz mais efeitos, uma vez ultrapassado o prazo de 31 de dezembro de 2020, de sorte que a proibição nele expressa não vige mais. Articula com a perda de objeto da ação (CPC, art. 485, VI).



    É o relatório. Decido.



    2. A ação direta de inconstitucionalidade pressupõe norma abstrata autônoma em pleno vigor, circunstância não verificada no caso, porquanto esgotados em 31 de dezembro de 2020 os efeitos jurídicos da Lei questionada.



    O entendimento do Tribunal é firme no sentido de a extinção da vigência da norma impugnada em processo objetivo implicar a perda superveniente do objeto (ADI 1.094, ministro Celso de Mello; ADI 4.213, ministro Ricardo Lewandowski; e ADI 5.053, ministro Roberto Barroso).



    3. Do exposto, julgo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 21, IX, do Regimento interno.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator